Tribunal: STF
Processo: HC 258979
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Intempestividade de apelação. Intimação regular do advogado constituído. Ausência de prejuízo à defesa. Princípio do pas de nullité sans grief. Fé pública da certidão do oficial de justiça. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o reconhecimento de nulidade processual em razão do não conhecimento da apelação criminal, tida por intempestiva pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. A defesa sustentava que a mora na interposição do recurso teria decorrido de desídia do antigo patrono e que o réu manifestara interesse em recorrer, o que afastaria a intempestividade.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por suposta ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor ou encaminhar os autos à Defensoria Pública diante da inércia do advogado constituído; e (ii) estabelecer se a certidão do oficial de justiça, que atestou a inexistência de manifestação do réu quanto ao interesse em recorrer, pode ser desconsiderada sem prova inequívoca em sentido contrário.



    III. Razões de decidir



    4. A intimação da sentença condenatória deve ser dirigida ao advogado constituído mediante publicação no órgão oficial, conforme se dispõe no art. 392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu para fins de interposição de recurso.



    5. A ausência de interposição de apelação no prazo legal pelo advogado regularmente intimado não configura deficiência de defesa técnica, pois os recursos são voluntários, nos termos do art. 574 do CPP.



    6. O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas.



    7. A certidão expedida por oficial de justiça goza de fé pública e somente pode ser desconstituída mediante prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.



    8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento de nulidades quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.



    9. A atuação do advogado regularmente constituído não pode ser desqualificada a posteriori para justificar nulidade, cabendo ao réu a livre escolha e eventual substituição do patrono, o que não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, 563, 574 e 577.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; HC nº 104.648/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/11/2013; HC nº 119.372/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015; HC nº 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2011; HC nº 85.473/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/09/2006; RHC nº 214.825-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023; HC nº 243.483-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/09/2024.